Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-56.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DISTRATO. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente a ação de cobrança para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das mensalidades escolares referentes ao período de outubro/2024 a julho/2025.

2. A autora, instituição de ensino, alega que os recorrentes matricularam seus filhos para os anos letivos de 2024 e 2025, firmando contratos de prestação de serviços educacionais e obrigando-se ao pagamento regular das mensalidades. Narra que houve inadimplemento de vinte parcelas, referentes ao período de outubro de 2024 a julho de 2025, totalizando R$ 27.998,75, sem êxito nas tentativas de cobrança administrativa e extrajudicial.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Os recorrentes sustentam ausência de renovação para o ano letivo de 2025, afirmando que o ato dependeria do pagamento da taxa de matrícula, o que não ocorreu, e que os filhos já estavam matriculados em outras instituições. Alegam inexistência de prestação de serviços no período e afirmam que reconheceram, de boa-fé, o débito relativo a outubro a dezembro/2024.

5. Os documentos juntados aos autos comprovam a renovação formal das matrículas para o ano letivo de 2025, registrada em 24/12/2024, evidenciando a continuidade do vínculo contratual. Demonstrada a contratação e a disponibilização do serviço educacional, subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades avençadas, independentemente da frequência dos alunos e da utilização concreta do serviço, salvo distrato formal ou previsão contratual específica, hipóteses inexistentes no caso concreto.

6. A matrícula dos filhos em outras escolas não produz, por si só, efeitos jurídicos rescisórios em relação à instituição recorrida, permanecendo hígida a obrigação de pagamento até que haja cancelamento formal.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.